Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇAO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS MILITARES. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido alegando ausência de dolo.
2. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. 3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública (“seus PMs de bosta”, “bando de filha da puta”, “vão se foder seus vermes”).
4. De acordo com o art. 331 do Código Penal relata '' Desacatar funcionário no exercício da função ou em razão dela: - Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa''.
5. Os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do elenco probatório. Precedente. (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467). 6. Conforme as provas colhidas nos autos do processo, a parte autora desacatou os policiais militares conforme consta no Termo Circunstanciado no 653/2020 - 14a DP e nos depoimentos dos policiais , são suficientes para demonstrar a efetiva prática do crime imputado. 7. A sentença não merece reforma. Não há que se falar em absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, pois nos autos contém provas suficientes para caracterizar o desacato. A sentença deve ser mantida intacta, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331 do Código Penal. 8. Aquele que profere expressões de cunho desrespeitoso, em evidente desprestígio e menosprezo à função pública exercida por policial militar, comete o ilícito. Ressalte-se ser irrelevante, para a configuração do delito, a exaltação do recorrente. Precedente.(Acórdão 1090382, 20161510063046APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 609/611). 9. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pros seus próprios fundamentos. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.